Tribunal: STF
Processo: MS 25091
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Ementa:
APOSENTADORIA - REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pelas normas
constitucionais e legais em vigor na data em que o servidor preenche
 as condições exigidas - Verbete nº 359 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
        APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL - MILITAR
REFORMADO. A Carta da República de 1967 bem como a de 1988, na
redação primitiva, anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não
obstaculizavam o retorno do militar reformado ao serviço público e a
 posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando as vantagens
respectivas.